Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN. CASSAÇÃO DE CNH. VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. RECOLHIMENTO DA CNH. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade do processo de cassação de sua carteira de habilitação, lucros cessantes e dano moral.
2. Alega o recorrente que o processo de cassação de sua CNH, por suposta violação à suspensão do direito de dirigir, é nulo, pois correu à sua revelia, em desrespeito ao devido processo legal, bem como é nula a decisão de suspensão do direito de dirigir, decorrente do auto de infração S000731515. Importante destacar que o processo de suspensão e de cassação, embora distintos, estão registrados sob um mesmo número: 055.054.760/2008.
3. De início, consigno a prescrição concernente ao reconhecimento da nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir, dado o transcurso do prazo superior a 5 anos do conhecimento da infração aplicada, consubstanciado na entrega da CNH (ID 16886619 – p. 4), e do ajuizamento desta ação, nos termos do art. 1o do DL 20910/32.
4. Quanto à nulidade do processo de cassação, por vício de notificação, que obstaria o contraditório, ainda que o autor/recorrente, no preenchimento do “Termo de Ciência e Compromisso” (ID 16886636 - p.15), em repartição do réu/recorrido, para recebimento de CNH apreendida, tenha apontado endereço diverso do constante dos assentamentos do Detran/DF, isso não é bastante para a atualização dos seus dados cadastrais, uma vez que se exige comunicação em formulário próprio para tal fim. Nesse sentido: Acórdão 1188729, 07000231520198070018, Primeira Turma Recursal, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Julgado em 25/07/2019, DJ 09/08/2019. Logo, eventual notificação enviada para endereço desatualizado é válida para todos os efeitos, consoante art. 282, § 1o, do CTB, não se havendo de falar em ofensa ao devido processo legal.
5. A penalidade de cassação da CNH, prevista no art. 263, I, do CTB está vinculada ao prazo de suspensão do direito de dirigir, que não se encontra expressamente definido, no CTB. Destarte, o termo a quo do prazo de suspensão do direito de dirigir, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, é contado a partir da data da efetiva entrega do documento pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. (Acórdão n.1063616, 07169953720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma, Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, DJE: 05/12/2017; Acórdão n.1167916, 07471638520188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, DJE: 15/05/2019; Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, DJe: 13/03/2019).
6. Na hipótese, em virtude da sanção de suspensão do direito de dirigir, pela prática da infração do art. 244, II, do CTB, o autor/recorrente teve sua CNH recolhida, em 10/11/2014 (ID 16886619 - p. 4). Desse modo, as infrações que subsidiaram o processo administrativo de cassação do direito de dirigir, cometidas anteriormente à referida data, 13/12/2013 (ID 16886636 – p.37) e 12/08/2014 (ID 16886636 - p. 36), não poderiam servir para tal finalidade, o que denota a nulidade do referido processo administrativo.
7. Não houve recurso contra a improcedência do pedido de lucros cessantes e dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido de nulidade do processo de cassação de CNH do autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.